Tribunal: TJBA
Processo: 8001542-65.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001542-65.2019.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA APELADO: MARIA IVONE CAMARGO FREIRE Advogado(s):JESSICA THAYS CAMARGO FREIRE ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação (ID.67237965) interposto pelo MUNICÍPIO DE GUANAMBI contra a sentença (ID.67237960) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi/BA que, nos autos da Ação Ordinária nº 8001542-65.2019.8.05.0088 ajuizada por MARIA IVONE CAMARGO FREIRE, julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: verificar a possibilidade de a Administração efetuar descontos em folha de pagamento para ressarcimento de valores pagos indevidamente, sem instauração de processo administrativo prévio; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade dos descontos efetuados pelo ente municipal nas folhas de pagamento da parte autora nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015 em razão do pagamento a maior realizado indevidamente pelo Apelante em abril de 2014. 4. Da análise dos autos, verifica-se que nos contracheques da Apelada, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, de fato, houve descontos no valor de R$ 194,09 (-) por mês, sob o título de “indenização prefeitura abril 2014” (ID.67237925). 5. O ente municipal não comprovou nos autos nem que houve a efetiva ciência pela apelada de que esta teria recebido valor maior do que o devido, nem a tratativa supostamente realizada entre o Departamento Pessoal e o Sindicato da parte autora. 6. Depreende-se dos documentos colacionados aos autos que o recebimento do valor a maior pela servidora foi de boa fé, não havendo, portanto, nenhum fato desabonador da sua intenção que justifique os descontos efetuados um ano depois do aludido recebimento, sem instauração de processo administrativo ou qualquer comunicação junto à Apelada ou tentativa de resolução consensual do ocorrido. 7. Outrossim, não restou demonstrado pelo ente municipal o que levou este a realizar o pagamento a maior, ou seja, se decorreu de erro administrativo (operacional ou de cálculo), em que é cabível à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprove a sua boa fé (Tema 1009, do STJ) ou de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, hipótese em que sequer cabe a restituição. 8. Desta forma, denota-se que no caso em análise o pagamento foi realizado pela Administração, sem qualquer interferência da autora, não havendo nos autos indícios de que a demandante tenha agido dolosamente para provocar o erro e não foi conferido a esta o direito ao contraditória e à ampla defesa, em regular processo administrativo, para que esta tomasse ciência e tivesse oportunidade de se manifestar sobre o ocorrido e o desconto que seria realizado. 9. Portanto, uma vez comprovado que a servidora recebeu de boa-fé os valores pagos a maior devido a um erro da Administração, e não tendo nos autos qualquer prova que fragilize sua conduta, descarta-se a possibilidade de devolução dos valores. 10. Os servidores públicos não podem sofrer descontos em suas remunerações sem que antes que seja instaurado e concluído um processo administrativo para tanto e isso se aplica, inclusive, nos casos em que as deduções buscam ressarcir os cofres públicos por pagamentos realizados em excesso pelo órgão onde atuam. 11. Desta forma, tem-se que o servidor não pode ser tolhido da sua remuneração, que se trata de verba de natureza alimentar, por erro da Administração, sem que haja, ao menos, o direito de se manifestar no bojo de um processo administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento : 1. A Administração Pública não pode realizar descontos em vencimentos de servidores públicos para ressarcimento ao erário sem instalação prévia de processo administrativo, garantindo o contraditório e ampla proteção. Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 5º, LIV e LV; PCC, art. 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1009, REsp 1769306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10.03.2021, DJe 19.05.2021. TJ-RS, AI 52005219420228217000, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 05.04.2023. TJ-BA, MS 8023282-52.2019.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 30.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Apelação Cível nº 8001542-65.2019.8.05.0088, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE GUANAMBI e, como Apelada MARIA IVONE CAMARGO FREIRE ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça (MR35/28)